Tribunal: TJDFT
Processo: 0738249-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado pelo motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima. Prisão Preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Conveniência da instrução criminal. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. Periculosidade do agente. Indícios do envolvimento do paciente na prática de outros crimes em apuração. Moradores da região em que ocorreu o crime têm medo de apontar os autores crime, por receio de represálias. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.